Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001594-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GICELIO NUNES DOS SANTOS Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRETENSÃO DE ASCENSÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM E REVISÃO DE VENCIMENTOS. ALEGADA PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE VIA MANDAMENTAL PARA SUBSTITUIR AÇÕES ORDINÁRIAS DE COBRANÇA/REVISÃO REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A DEMONSTRAR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. 1.Segurança denegada, diante da ausência de prova pré-constituída suficiente a demonstrar direito líquido e certo à promoção funcional pretendida. 2. A matéria controvertida demanda exame de requisitos legais e regulamentares próprios do sistema de promoções na carreira militar, incluindo critérios administrativos e eventual existência de vagas, o que não se compatibiliza com a via estreita do mandado de segurança. 3. Inviável a utilização do writ como sucedâneo de ação ordinária, sobretudo quando a pretensão envolve repercussões patrimoniais e necessidade de apuração mais ampla, com análise aprofundada de elementos fático-probatórios. 4. Não evidenciado ato ilegal ou abusivo imputável às autoridades apontadas como coatoras, impõe-se a manutenção do indeferimento do pleito e a denegação da ordem. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8001594-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GICELIO NUNES DOS SANTOS e, como Impetrados, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .